Tribunal: TJPA
Processo: 0808501-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808501-56.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA, BANCO CIFRA S.A.

APELADO: BANCO CIFRA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REEXAME DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão de inadmissão do recurso de Apelação.

2. A embargante alega omissão e erro na análise de questões relativas à autenticidade de documentos e à relação jurídica discutida, requerendo a eliminação da alegada omissão e o reexame das questões decididas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a reconsideração da decisão embargada, em especial quanto à análise da autenticidade dos documentos apresentados e à existência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, incluindo a comprovação documental da relação jurídica entre as partes e a regularidade dos descontos questionados pela embargante.
5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado analisou de forma satisfatória as questões suscitadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808501-56.2019.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA

EMBARGADO:
BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE JESUS VERAS DE SOUZA em face de acórdão ID 19055229, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS.

MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELa MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por entre as partes, sendo devidamente assinada pela devedora, e considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

2.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.”

Em suas razões aduz o embargante o acolhimento do presente recurso, com o fim específico de eliminar alegada omissão, defendendo que não foram analisadas corretamente questões suscitadas pela autora, hábeis a embasar as pretensões declaratória e indenizatória pleiteadas.

Em contrarrazões apresentadas pela Embargada argumenta que o acórdão já analisou de forma suficiente a questão da autenticidade dos documentos.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou omissão, na medida em que não foram analisadas corretamente questões suscitadas pela autora, hábeis a embasar as pretensões declaratória e indenizatória pleiteadas.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

Neste ponto, demonstrando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, transcrevo trecho do Acórdão, que bem analisou a matéria
(
ID 18639077
)
,
in verbis
:

“(...) A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (
ID 11394914, pg. 01/05), devidamente assinada pela devedora, além de contar com documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Além do mais, houve a disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 1134941, pg. 06) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação
. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação
.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.
(...)”

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, mantendo hígido o acórdão recorrido nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024